Tribunal: TJES
Processo: 0000403-40.2024.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo
Data de julgamento: 2025-08-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000403-40.2024.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOAO VITOR CARDOSO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa
: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. ARMA INEFICAZ E DESMUNICIADA. AFASTAMENTO DA MAJORANTE. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS À DEFENSORA DATIVA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu como incurso no art. 157, § 2º-A, I, e art. 157, § 2º-A, I, c/c art. 14, II, na forma do art. 71, todos do Código Penal, à pena de 9 anos e 26 dias de reclusão e 24 dias-multa. A defesa postula o afastamento da majorante do emprego de arma de fogo por ausência de comprovação da potencialidade lesiva, com consequente redimensionamento da pena, além da fixação de honorários à advogada dativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível o afastamento da majorante do art. 157, § 2º-A, I, do Código Penal, diante da ineficácia da arma de fogo utilizada nos crimes; (ii) estabelecer a fixação de honorários em favor da defensora dativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O laudo pericial definitivo atesta a ineficácia da arma de fogo para a realização de disparos, e não há nos autos menção à apreensão de munição, o que afasta a potencialidade lesiva do artefato e, por conseguinte, a incidência da majorante prevista no art. 157, § 2º-A, I, do CP.

4. Conforme jurisprudência consolidada do STJ, arma de fogo ineficaz ou desmuniciada não autoriza o reconhecimento da causa de aumento, sendo suficiente sua utilização para caracterizar a grave ameaça.

5. A fixação de honorários à defensora dativa é devida, sendo competência do magistrado avaliar, equitativamente, o valor conforme os critérios legais e a jurisprudência do STJ (Tema 984), não havendo vinculação obrigatória às tabelas da OAB ou a decretos estaduais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A utilização de arma de fogo sem potencialidade lesiva, conforme atestado em laudo pericial, afasta a incidência da majorante prevista no art. 157, § 2º-A, I, do Código Penal.

2. A ausência de apreensão de munição e a constatação de ineficácia da arma impõem a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
.

3. A fixação de honorários à defensora dativa deve considerar, equitativamente, o grau de zelo, a natureza da causa, o local da prestação do serviço e o trabalho realizado, não se vinculando às tabelas da OAB ou a decretos estaduais.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 14, II; 67; 71; 85, §§ 2º e 8º, do CPC; art. 157, §§ 2º-A, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC nº 892.318/SP, rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, j. 23.09.2024; STJ, HC nº 445.043/SC, rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, j. 21.02.2019; STJ, HC nº 416.745/PR, rel. Min. Felix Fischer, 5ª Turma, j. 12.12.2017; STJ, HC nº 257.856/SP, rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, 6ª Turma, j. 20.03.2014; STJ, REsp repetitivo (Tema 984); TJES, Apelação Cível nº 0002480-04.2014.8.08.0020, rel. Des. Raphael Americano Câmara, 2ª Câmara Cível, j. 21.09.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
JOÃO VITOR CARDOSO
em face de sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Linhares/ES, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o acusado como incurso nas sanções do art. 157, § 2º-A, I, e art. 157, § 2º-A, I, c/c art. 14, II, na forma do art. 71, todos do Código Penal à pena de 9 (nove) anos e 26 (vinte e seis) dias de reclusão e 24 (vinte e quatro) dias-multa.

A Defesa, em suas razões (ID nº 12981245), aduz a necessidade de afastamento da majorante relativa ao emprego de arma, uma vez que o material não se encontra municiado e quebrado.

Afirma que o laudo pericial foi silente quanto ao fato de que se a arma estava municiada ou não, de modo que deve ser aplicado o princípio do
in dubio pro reo
.

Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, reformando-se a sentença recorrida a fim de reduzir a pena do acusado e, além disso, requer a fixação de honorários à advogada dativa.

Contrarrazões do Ministério Público do Estado do Espírito Santo (ID nº 13594541), com registro de tese a sustentar a manutenção da sentença recorrida.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID nº 13962115), opinando pelo conhecimento e desprovimento do apelo.

É o relatório. À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
JOÃO VITOR CARDOSO
em face de sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Linhares/ES, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o acusado como incurso nas sanções do art. 157, § 2º-A, I, e art. 157, § 2º-A, I, c/c art. 14, II, na forma do art. 71, todos do Código Penal à pena de 9 (nove) anos e 26 (vinte e seis) dias de reclusão e 24 (vinte e quatro) dias-multa.

A Defesa, em suas razões (ID nº 12981245), aduz a necessidade de afastamento da majorante relativa ao emprego de arma, uma vez que o material não se encontra municiado e quebrado.

Afirma que o laudo pericial foi silente quanto ao fato de que se a arma estava municiada ou não, de modo que deve ser aplicado o princípio do
in dubio pro reo
.

Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, reformando-se a sentença recorrida a fim de reduzir a pena do acusado e, além disso, requer a fixação de honorários à advogada dativa.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo a apreciar as teses defensivas.

O Ministério Público do Estado do Espírito Santo ofereceu denúncia em desfavor do acusado, imputando-lhe a prática de dois crimes de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo (art. 157, § 2º-A, I, do CP), um na forma consumada e outro na forma tentada, narrando o seguinte:

FATO 01:

Consta do inquérito policial em anexo que no dia 27 de abril de 2024, em horário não especificado, no bairro Palmital, nesta Cidade e Comarca, o denunciado JOÃO VITOR CARDOSO subtraiu, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, as chaves da motocicleta de propriedade da vítima Andrea Silva Brito, conforme auto de apreensão de fls. 21, auto de restituição de fls. 22, auto de constatação de eficiência de arma de fogo de fls. 24 e fotografias de fls. 33 e 37.

Relatam as peças de informação que na data dos fatos o denunciado João Vitor Cardoso abordou a vítima Andrea Silva Brito em via pública, ocasião em que anunciou o assalto, ordenando que lhe entregasse o telefone celular.

Revela o caderno investigativo que como a vítima não estava com seu aparelho celular, o denunciado João Vitor Cardoso levantou a sua camisa, exibindo a arma que portava em sua cintura, e disse que se ela não lhe entregasse o telefone e o dinheiro iria “meter bala em sua cara”.

Noticiam os autos que em seguida o denunciado João Vitor Cardoso subtraiu as chaves da motocicleta da vítima e evadiu-se do local.

FATO 02:

Consta do inquérito policial em anexo que no dia 27 de abril de 2024, por volta de 12h15min, na Rua Nossa Senhora de Fátima, bairro Mobrasa, nesta Cidade e Comarca, o denunciado JOÃO VITOR CARDOSO deu início à um crime de roubo mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo de 01 (um) aparelho celular de propriedade da vítima Gabriel da Silva Ferreira de Souza Novais, que não consumou por circunstâncias alheias à sua vontade, pois foi preso em flagrante delito, conforme auto de apreensão de fls. 21, auto de restituição de fls. 22, auto de constatação de eficiência de arma de fogo de fls. 24 e fotografias de fls. 33 e 37.

Revela o caderno investigativo que na data dos fatos o denunciado João Vitor Cardoso abriu o portão do estabelecimento comercial denominado “Manoeli Planejados”, onde a vítima Gabriel da Silva Ferreira de Souza Novais trabalha, e pediu emprego, ocasião em que esta informou que não havia mais ninguém no local e que era para ele retornar na segunda-feira.

Relatam as peças de informação que em seguida o denunciado João Vitor Cardoso pediu água e a vítima o levou até o bebedouro, oportunidade em que ele mandou que a mesma lhe repassasse o aparelho celular, exibindo a arma que estava portando em sua cintura.

Narram os autos que após a vítima entregar seu aparelho celular, o denunciado João Vitor Cardoso determinou que a mesma ajoelhasse, tirasse suas botas e se dirigisse até ele de joelhos, momento em que mandou ela deitar no chão e tirar sua camisa, ameaçando atirar em sua cabeça.

Noticia o procedimento inquisitorial que neste momento a vítima segurou o braço no qual o denunciado João Vitor segurava a arma de fogo e, logo depois conseguiu imobilizá-lo, levando-o até a parte externa da fábrica.

Malgrado não tenha sido objeto de irresignação recursal, registro que a materialidade e a autoria dos crimes foram devidamente comprovadas no decorrer da instrução processual, com destaque para os elementos do IP 078/2024 (ID nº 12602646), laudo pericial de ID nº 12602666 e pelos relatos das vítimas ouvidas em juízo.

No que diz respeito ao pedido de afastamento da majorante relativa ao emprego de arma de fogo, é assente na jurisprudência do col. Superior Tribunal de Justiça que “
é dispensável a apreensão e a perícia da arma de fogo, para a incidência da respectiva majorante, quando existirem, nos autos, outros elementos de prova que evidenciem a sua utilização no roubo
(...)”(AgRg no HC n. 892.318/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 23/9/2024, DJe de 25/9/2024).

No caso, houve a apreensão e perícia do armamento, razão pela qual passo a tecer as seguintes considerações.

Conforme formulário da cadeia de custódia e auto de apreensão houve a colheita de uma arma de fogo, espécie garrucha, de fabricação artesanal, com capacidade para um disparo,
não havendo menção nos referidos documentos
se a arma estava municiada ou não.

O auto de constatação de eficiência de arma de fogo (p. 27 - ID nº 12602644) igualmente não faz menção se o armamento estava municiado ou não, concluindo tão somente que: “
Depois de examinar a referida arma, observando as condições do funcionamento mecânico, ajustagem e sistemas de travas, foi acionado o sistema mecânico de detonação em local seguro, por 03 vezes e funcionou perfeitamente, constatando assim que esta arma é capaz de ofender a integridade física das pessoas, podendo ser futuramente confirmado em laudo definitivo”
.

Não obstante, o laudo pericial definitivo (ID nº 12602666), concluiu que o material encaminhado para análise não possui capacidade de realizar tiro de qualquer natureza.

Ora, pelos elementos dos autos, considerando que não houve menção acerca da apreensão de munição nos documentos dos autos, pode-se concluir que, ou a arma estava desmuniciada ou, se municiada, estava inapta para efetuar disparos, conforme reconhecido no laudo definitivo.

Nesse contexto, havendo dúvidas quanto à potencialidade lesiva do armamento apreendido, impõe-se a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
, de modo que se impõe o afastamento da majorante em comento.

Em casos análogos, não foi outro o entendimento do col. STJ:

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. IMPRESTABILIDADE DA ARMA DE FOGO. AFASTAMENTO DO AUMENTO DA PENA. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. INAPLICABILIDADE NA TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA. WRIT NÃO CONHECIDO E, NO MAIS, ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO APENAS EM PARTE. 1. Diante da hipótese de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, a impetração não deve ser conhecida, segundo orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal - STF e do próprio Superior Tribunal de Justiça - STJ. Contudo, considerando as alegações expostas na inicial, razoável a análise do feito para verificar a existência de eventual constrangimento ilegal. 2. "Esta Corte Superior de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que 'De acordo com a Súmula n. 231 do STJ, descabe a redução da pena na segunda fase da dosimetria a patamar aquém do mínimo legal em razão da existência de circunstância atenuante, no caso, a menoridade relativa' (HC n. 404.340/SC, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, Dje de 20/3/2018, grifei). Precedentes (AgRg no AREsp 1.261.222/RN, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, DJe 4/6/2018).
3. A jurisprudência desta Corte Superior está sedimentada no sentido de que a utilização de arma desmuniciada ou sem potencialidade para realização de disparo, utilizada como meio de intimidação, serve unicamente à caracterização da elementar grave ameaça, não se admitindo o seu reconhecimento como a causa de aumento de pena em questão.
4. Writ não conhecido e, no mais, ordem concedida, de ofício, em parte, apenas para reduzir a pena para 5 anos e 4 meses de reclusão. (HC n. 445.043/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 21/2/2019, DJe de 6/3/2019.)

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. ARMA DE FOGO INEFICAZ PARA REALIZAÇÃO DE DISPAROS. AFASTAMENTO DA MAJORANTE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO. CONFISSÃO E REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA COMPENSAÇÃO INTEGRAL. REGIME PRISIONAL. SEMIABERTO. SÚMULA 269/STJ. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO. (...)
IV - A utilização da arma de fogo comprovadamente sem potencialidade lesiva, como na espécie, presta-se tão somente à caracterização da elementar da grave ameaça empregada contra a vítima, com o intuito de intimidá-la.
V - No julgamento dos EREsp n. 1.154.752/RS, datado de 23/5/2012 (DJe 4/9/2012), a Terceira Seção deste Superior Tribunal pacificou o entendimento de que é possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea, por serem igualmente preponderantes, de acordo com o art. 67 do Código Penal. (...) (HC n. 416.745/PR, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 12/12/2017, DJe de 1/2/2018.)

HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. (1) WRIT COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO ESPECIAL. VIA INADEQUADA. (2) CAUSA DE AUMENTO DE PENA PREVISTA NO ART. 157, § 2.º, I, DO CÓDIGO PENAL. PERÍCIA. REALIZADA. ARMA INAPTA A PRODUZIR DISPAROS E DESMUNICIADA. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DA MAJORANTE. ILEGALIDADE. (3) REGIME INICIAL FECHADO. PENA INFERIOR A 8 ANOS DE RECLUSÃO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. ADEQUAÇÃO. (4) WRIT NÃO CONHECIDO. ORDEM DE OFÍCIO. 1. É imperiosa a necessidade de racionalização do emprego do habeas corpus, em prestígio ao âmbito de cognição da garantia constitucional, e, em louvor à lógica do sistema recursal. In casu, foi impetrada indevidamente a ordem como substitutiva de recurso especial.
2. A utilização de arma sem potencialidade lesiva, atestada por perícia, como forma de intimidar a vítima no delito de roubo, caracteriza a elementar grave ameaça, porém, não permite o reconhecimento da majorante de pena (emprego de arma). Na espécie, foi constatado pelo auto de apreensão e pela perícia que a arma era ineficaz para produção de disparos, bem como estava desmuniciada, fato que evidencia a ausência da potencialidade lesiva do instrumento, sendo, de rigor, o afastamento a referida majorante.
(...) (HC n. 257.856/SP, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 20/3/2014, DJe de 7/4/2014.)

Dessa forma, passo à nova dosimetria da pena:

Em relação ao FATO 01 (roubo consumado), a pena-base foi fixada em 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa.

Na segunda fase, houve a compensação da atenuante da confissão com a agravante da reincidência.

Afastada a causa de aumento relativa ao emprego de arma de fogo, fixo a pena definitiva em 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa.

Já no tocante ao FATO 02 (roubo tentado), a pena-base foi fixada em 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa.

Na segunda fase, houve a compensação da atenuante da confissão com a agravante da reincidência.

Afastada a causa de aumento relativa ao emprego de arma de fogo, mas presente a causa de diminuição por se tratar de crime tentado, diminuo a pena em 1/3 (um terço) e fixo a pena definitiva em 3 (três) anos, 1 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão e 8 (oito) dias-multa.

Em face do reconhecimento da continuidade delitiva e considerando que foram praticados dois crimes, a pena do crime de roubo consumado deve ser exasperada em 1/6 (um sexto),
resultando na pena consolidada de 5 (cinco) anos, 5 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 14 (catorze) dias-multa.

Mantenho o regime inicial fechado, por se tratar de acusado reincidente, salientando que eventual detração não teria o condão de alterar o regime inicial fixado, razão pela qual ficará a cargo do Juízo da Execução.

Passo agora à fixação de honorários pelo exercício da advocacia dativa.

Os honorários pelo exercício da advocacia dativa devem ser fixados de maneira proporcional ao trabalho exercido pelo advogado, não podendo ocorrer a fixação em valores ínfimos ou excessivos.

O Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo (Tema nº 984) firmou entendimento no sentido de que: “
1ª) As tabelas de honorários elaboradas unilateralmente pelos Conselhos Seccionais da OAB não vinculam o magistrado no momento de arbitrar o valor da remuneração a que faz jus o defensor dativo que atua no processo penal; servem como referência para o estabelecimento de valor que seja justo e que reflita o labor despendido pelo advogado; 2ª) Nas hipóteses em que o juiz da causa considerar desproporcional a quantia indicada na tabela da OAB em relação aos esforços despendidos pelo defensor dativo para os atos processuais praticados, poderá, motivadamente, arbitrar outro valor
”.

Da mesma forma, este eg. Tribunal possui entendimento no sentido de que o “
Órgão Julgador não se vincula ao Decreto Estadual nº 2.821/11, visto possuir caráter meramente orientativo, de maneira que competirá ao magistrado sopesar, casuisticamente, a realidade jurídica
” (TJES, 0002480-04.2014.8.08.0020, Classe: Apelação Cível, Relator: Desembargador Raphael Americano Câmara, Órgão Julgador: 2ª Câmara Cível, Data de julgamento: 21/09/2023).

Portanto, para fins de arbitramento, deve-se utilizar, por analogia, o Código de Processo Civil, em especial o disposto no art. 85, §§ 2º e 8º, do CPC, que estabelece que os honorários serão fixados consoante apreciação equitativa do magistrado levando em consideração: 1) grau de zelo do profissional; 2) o lugar de prestação do serviço; 3) natureza e a importância da causa e 4) o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o serviço.

Destarte, entendo como razoável e proporcional a fixação de honorários advocatícios no valor de R$800,00 (oitocentos reais), já que se trata de uma causa de baixa complexidade, contando com somente um assistido, e o trabalho adicional da causídica, embora de alto nível, limitou-se ao oferecimento de razões de apelação.

Ante todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso para
DAR-LHE PROVIMENTO
, reformando a sentença recorrida a fim de afastar a aplicação da causa de aumento prevista no art. 157, § 2-A, I, do Código Penal e, por conseguinte, reduzir a pena do acusado para 5 (cinco) anos, 5 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 14 (catorze) dias-multa.

Fixo honorários em prol da advogada dativa, Drª. Luciana Rezende dos Reis (OAB/ES nº 35.596) no valor de R$800,00 (oitocentos reais).

É como voto.